Tribunal: CARF
Processo: 10580.721224/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721224/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.210 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
WALDO JOSE ROBATTO CAMPOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE
PREJUDICIAL
DE
CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa relativamente
às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso
voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias
para defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.209, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10580.721223/2012-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721224/2012-71
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.210 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721224/2012-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
WALDO JOSE ROBATTO CAMPOS FILHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-42.235, que julgou intempestiva a impugnação, mantido
o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
dedução indevida de despesas com dependentes, contribuição patronal, instrução e médicas, em
relação ao exercício 2009, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem
o processo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, NÃO CONHECENDO DA IMPUGNAÇÃO POR SER
INTEMPESTIVA, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna que seja reexaminada a tempestividade e validade da sua impugnação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que, se
reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos recursais
suscitados pelo contribuinte.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.210 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721224/2012-71

A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem
comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Com a devida vênia ao entendimento do contribuinte, no que tange a
tempestividade da impugnação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que
o prazo para interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o
artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Como o recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao
prazo acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim
explicitou:
O interessado entende tempestiva a contestação, considerando a data da ciência
pessoal. Porém em momento anterior já havia sido regularmente cientificado da
notificação por via postal, como demonstra o Aviso de Recebimento (AR) à
fl.66. Vê-se que a ciência ocorrera no endereço por ele mesmo informado à
Receita Federal em 01/05/2011: Rua Coronel Durval Matos, 627, apto 501, Costa
Azul (fl.66). A base de dados revela que em 25/08/2010 foi alterado o endereço
para ‘Rua Emilio Odebrecht, Cond. Mansão Jorge Amado, 281, Apto 104,
Pituba’, retornando em 01/05/2011 ao endereço anterior no bairro do Costa Azul,
até nova alteração em 04/01/2012 para o atual endereço do contribuinte, na
Pituba. Do que se depreende correta a ciência dada em 22/11/2011, constante do
AR à fl.66. A defesa apresentada em 02/02/2012 é, portanto, intempestiva e, por
não ter observado o prazo estabelecido no art. 15 do Decreto 70.235, de 1972,
não é hábil para instaurar a fase litigiosa do processo (fls.2/3). Em decorrência, o
mérito das alegações nela veiculadas não comporta julgamento de primeira
instância.
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação
administrativa é fatal e peremptório para o administrado, o que autoriza a
Administração a não tomar conhecimento do pedido formulado
extemporaneamente” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed.
RT, p. 576).
Oportuna também é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A
autoridade fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta for
extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Nestes termos, considera-se despropositado o entendimento de que o
endereço para o qual foi encaminhada a Notificação não mais pertence ao
autuado. Isto porque, conforme bem explanado pela decisão de piso, o endereço
constante do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil foi informado
pelo próprio recorrente, em outras palavras, é de responsabilidade do
contribuinte o preenchimento e atualização dos dados cadastrais.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.210 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721224/2012-71

Ademais, não há nos autos qualquer prova no sentido de que o sujeito passivo
não mais era domiciliado no endereço constante da Notificação.
Assim, considerando que o recorrente foi cientificado do lançamento em
22/11/2011 (terça-feira), tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação da
impugnação se iniciou no próximo dia útil, em 23/11/2011 (quarta-feira),
findando em 22/12/2011. Como o protocolo da defesa foi realizado apenas em
02/02/2012, resta evidente o transcurso de mais de trinta dias, e, portanto, a
impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em consonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, considerando intempestiva a impugnação do contribuinte,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 150
DF CARF MF
Original